Tribunal: TJDFT
Processo: 0739998-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739998-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HSO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, OMAR HILAL MOHD DARNASSER, SAMIA SAID NEMER NASSER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0020898-97.2016.8.07.0003, manejada pelo Agravante em desfavor de HSO COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. E OUTROS, ora Agravados, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Indefiro o pedido de nova pesquisa Sisbajud, pois já foi realizada anteriormente e é inviável a sua reiteração indeterminada. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, e da decisão ID 57558330. Caso permaneça inerte, torne suspenso.” (Num. 109371802 do Feito originário). Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que o decisum manifestou entendimento equivocado, já que “o Código de Processo Civil, em seu artigo 854, trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex” (Num. 31466974 - Pág. 5). Sustenta que o “o indeferimento do pedido de busca de bens via SISBAJUD afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito.” (Num. 31466974 - Pág. 10). Acrescenta que a decisão agravada foi proferida ao arrepio do disposto no art. 438 do Código de Processo Civil, já que o pleito fora deduzido na origem com amparo no fato de que o novo sistema trouxe inovações e passou abarcar operações financeiras não alcançadas pelo antigo BACENJUD. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para que seja “deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD” (Num. 31466974 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 31466975). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0020898-97.2016.8.07.0003, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica dos Executados. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador